Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE PRECEDENTES DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. "Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
2. Recurso conhecido e provido.